Tribunal: TJBA
Processo: 8032028-93.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n. 8032028-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REQUERENTE: MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): IGOR DE MELO PEREIRA, ALEX ROSA ORNELAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. DECLARAÇÃO FALSA DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E DE UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO NA APELAÇÃO. PRAZO EXÍGUO FORNECIDO PELO PREGOEIRO PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELOS DEMAIS LICITANTES. ANTERIOR ADVOGADO QUE DEIXOU DE EXERCER A ADVOCACIA NO CURSO DO PROCESSO. FATO QUE VEIO À TONA APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO À APELAÇÃO. Agravo interno interposto pela parte ré a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000708-38.2024.8.05.0201, em que é agravante a MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA. e em que é agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator